Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO DE OFÍCIO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, corroborado pelo relato de terceiros.
2. Confirmada a ameaça, impossível a absolvição por insuficiência de provas. 2.1. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
3. Reduz-se o quantum da indenização do dano moral, quando a quantia imposta na sentença, a título de reparação mínima, não se mostra proporcional.
4. Recurso conhecido e desprovido. Dano moral reduzido de ofício.